Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-67.1994.8.11.0088
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000006-67.1994.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO BERTOCO - CPF: 088.185.259-72 (EMBARGANTE), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), FAZENDA SERRA MORENA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 44.416.246/0001-14 (EMBARGADO), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), CAROLINE GALDINO BARREIROS - CPF: 020.096.281-79 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), CAROLINE GALDINO BARREIROS - CPF: 020.096.281-79 (ADVOGADO), FAZENDA SERRA MORENA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 44.416.246/0001-14 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), JOAO BERTOCO - CPF: 088.185.259-72 (EMBARGADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE ARRESTO –
ERRO MATERIAL
– VERBA SUCUMBENCIAL – DISSONÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DO VOTO –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por FAZENDA SERRA MORENA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA, aduzindo a existência de erro material no dispositivo do julgado, o que pode trazer contrariedade ao acórdão.

Afirma o embargante haver erro material no julgado, pois o seu recurso de apelação foi provido, para reformar a sentença e extinguir a cautelar, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, contudo, nas parte dispositiva do voto, constou que ainda continuaria a suportar tal pagamento.

Requer, desse modo, o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 137184151.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

De fato o erro material se faz presente, pois na parte dispositiva do voto, onde deveria constar “recorrido apelado” se fez constar “recorrente apelante”.

Isso porque, a fundamentação que propiciou o provimento recursal unânime, impõe que o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte recorrida\embargada.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente para retificar o dispositivo do acórdão, a fim de fazer constar que “
...o ônus sucumbencial será suportado pelo recorrido/apelado...
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022